Tribunal: TJPA
Processo: 0801630-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801630-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO – EXISTÊNCIA DE DUAS FALTAS GRAVE – FUGA E RECAPTURA SEM COMETIMENTO DE NOVO DELITO – COMPORTAMENTO CARCERÁRIO SATISFATÓRIO DESDE ENTÃO – REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO ARTIGO 83 DO CP PREENCHIDOS – DECISÃO CASSADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, o agravante
empreendeu fuga por duas vezes do estabelecimento prisional em: 14/10/2012 e 16/06/2014, sendo recapturado em 28/03/2019.

2.

Após sua recaptura, o agravante foi beneficiado com saídas temporárias em 01/02/2021, 08/05/2021, 18/08/2021, 30/10/2021 e 23/12/2021, tendo o agravante retornado à casa penal nas datas designadas sem notícias de novos delitos (Num. 8142661 - Pág. 1/2 e Num. 8143725 - Pág. 1/2) ou outras condutas que desabonem seu bom comportamento, bem como, que em consulta à certidão carcerária nos autos de origem (228.1 SEEU), o apenado apresenta bom comportamento carcerário, sem registro do cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

3. E, após a interposição do presente recurso, foi deferido ao apenado a progressão para o regime aberto (253.1 SEEU) a partir de 12/06/2022, tendo o juízo reconhecido o bom comportamento do agravante, o que demonstra a aptidão deste para o convívio social e a boa-fé no dever de cumprir sua pena.

4.
Conheço do recurso e dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão
agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo em Execução,
a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais,
nos termos do voto do relator.

21.ª Sessão Ordinária - Videoconferência – 3ª Turma de Direito Penal, realizada em 15/12/2022.

Julgamento presidido pelo (a) Desembargador (a) Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto em favor de
ANDRÉ DA SILVA CARVALHO
, objetivando reformar decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

O agravante afirma que apesar de ter direito ao livramento condicional dede 14/04/2021, o juízo
a quo
indeferiu o pedido por ausência de requisito subjetivo, desconsiderando os termos da Certidão Carcerária de bom comportamento.

A defesa aduz que o magistrado, ao mesmo tempo que não reconheceu o bom comportamento para o livramento condicional, reconheceu para saída temporária, sem critério lógico ou fato relevante para justificar a discriminação.

A defesa argumenta que a falta grave que ensejou o indeferimento do livramento condicional ocorreu há mais de 2 (dois) anos, e ao utilizá-la o magistrado afrontou o art. 83, inciso III, alínea b) do CP, bem como que o agravante não pode ficar eternamente refém de deslize cometido há muito tempo.

Sustenta, ainda, que na análise do requisito previsto no art. 83, parágrafo

único, do CP (presunção que o apenado não voltará a delinquir), o magistrado considerou as faltas graves constantes no histórico carcerário para presumir que o apenado voltará a delinquir, ferindo o art. 5º, LVII da constituição Federal.

Argui que para negar validade a todos os elementos dos autos, inclusive da certidão carcerária, o magistrado através de uma acusação genérica de prevaricação à SEAP, afirma que o “bom comportamento” é atestado sem critério. Contudo, existe regulamentação de bom comportamento pela SEAP que apenas segue a sua própria regulamentação.

Prequestiona o artigo 83, inciso III, letras “a” e “b” do CP e artigo 84 do Código Penal Brasileiro e art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Nesses termos, a defesa requer a reforma da decisão de 27/09/2021 e a concessão do livramento condicional, uma vez que restariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.

Juntou documentos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (
Num. 8142654 - Pág. 1/6).

O
decisum
foi mantido pelo magistrado singular (
Num. 8142659 - Pág. 1
).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do
Agravo em Execução
(
Num. 10666314 - Pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Pretende o agravante o reconhecimento do pedido de livramento condicional, sob a alegação de que preenche os requisitos necessários à sua concessão.

Pois bem.

O livramento condicional tem o condão de reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção social, através de uma antecipação da pena, tendo os requisitos elencados no artigo 83 do CP, pressupostos esses que tem natureza subjetiva e objetiva

No que se trata dos requisitos objetivos, conforme se observa do espelho do atestado de pena (ID – Num. 8142662 - Pág. 1/2), o agravante cumpre pena total de 12 anos, 08 meses e 20 dias, em virtude de duas condenações por crime de roubo qualificado; tendo cumprido 1/3 (um terço) da pena, atingindo o lapso temporal necessário à concessão do benefício em 14/04/2021.

No que tange aos requisitos subjetivos, verifico que no curso do cumprimento da pena, o apenado empreendeu fuga por duas vezes do estabelecimento prisional em: 14/10/2012 e 16/06/2014, sendo recapturado em 28/03/2019, conforme certidão carcerária Num. 8142661 - Pág. 1/2.

Em que pese as faltas graves cometidas, verifica-se que após sua recaptura em 28/09/2019, o agravante foi beneficiado com saídas temporárias em 01/02/2021, 08/05/2021, 18/08/2021, 30/10/2021 e 23/12/2021, tendo o agravante retornado à casa penal nas datas designadas sem notícias de novos delitos (Num. 8142661 - Pág. 1/2 e Num. 8143725 - Pág. 1/2) ou outras condutas que desabonem seu bom comportamento, bem como, que em consulta à certidão carcerária nos autos de origem (228.1 SEEU), o apenado apresenta bom comportamento carcerário, sem registro do cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

Além disso, após a interposição do presente recurso, foi deferido ao apenado a progressão para o regime aberto (253.1 SEEU) a partir de 12/06/2022, tendo o juízo reconhecido o bom comportamento do agravante, o que demonstra a aptidão deste para o convívio social e a boa-fé no dever de cumprir sua pena.

Diante do exposto, há elementos nos autos a autorizar a presunção de que o agravante não voltará a cometer outros delitos.

Desse modo, entendo ser cabível o livramento condicional diante da boa conduta do agravante e do cumprimento dos demais pressupostos, motivo pelo qual reformo a decisão do juízo
a quo,
para concedê-lo ao recorrente, devendo o juiz da VEP especificar as condições a que fica subordinado o livramento, consoante o disposto nos artigos 83 e s. do CP.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023